Tribunal: STF
Processo: RHC 187449
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Habeas Corpus 569.983/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que os recorrentes foram presos em flagrante no dia 17/01/2020, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, previstos nos arts. 33, "caput", e 35, ambos da Lei n. 11.343/06 (segundo a denúncia, "tinham em depósito, no terreno baldio localizado no endereço acima mencionado, 392 porções de cocaína, já embaladas de forma própria para venda, 7 porções maiores da mesma substância entorpecente, 420 porções do vegetal Cannabis sativa L, substância entorpecente conhecida como maconha, também já embalada de forma própria para venda, além de material próprio para partição e embalagem de droga, tais como pequenos sacos plásticos e tubos plásticos do tipo eppendorf."). O flagrante foi convertido em prisão preventiva na audiência de custódia.
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu o pedido liminar. 
    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, alegando, em linhas gerais, que "os pacientes trabalham, possuem residência fixa, são primários e de bons antecedentes.". A defesa, então, requereu "a concessão da ordem liminar a fim de que seja revogada a prisão preventiva dos pacientes e concedida a liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, e conforme a Recomendação n. 62/2020 do CNJ.". 
    Sobreveio, então, decisão monocrática da lavra do Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, que indeferiu liminarmente o habeas corpus, nos termos do art. 21-E, IV, combinado com o art. 210, do RISTJ.
    Contra essa decisão, a defesa protocolou "pedido de reconsideração", tendo sido conhecido como Agravo Regimental no Habeas Corpus 569.983/SP (Rel. Min. FELIX FISCHER), nos termos do art. 21-E, §2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, o qual foi desprovido:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT, PELA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - É assente nesta eg. Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 
    II - O mandamus impetrado na eg. Corte de origem teve o pedido de urgência indeferido. Assim, impetrado habeas corpus nesta Corte em face de tal decisão, e não se vislumbrando flagrante ilegalidade ou teratologia, incide ao caso o teor da Súmula n. 691/STF, segundo a qual "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar". 
    Agravo Regimental desprovido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, que "o acórdão recorrido desconsiderou a existência de constrangimento ilegal manifesto e os termos da Recomendação n° 62 do CNJ, apontados pela defesa para fins de revogação da prisão preventiva. A desnecessidade da custódia cautelar é evidente no caso em questão, não subsistindo qualquer das situações descritas no artigo 312 do Código de Processo Penal, que são os critérios aferidores para a decretação da prisão acautelatória, pelo que incumbe análise fática, pessoal e circunstancial, para a sua aplicação ou manutenção, como preconiza a lei federal nº 12.403/2011, para que não haja desproporcionalidade entre a custódia cautelar e a própria conduta delituosa atribuída à pessoa acusada.". Requer, portanto, "o conhecimento e provimento deste Recurso Ordinário Constitucional, para o fim de anular o V. Acórdão hostilizado, por inobservância da regra constitucional e processual invocadas, face patente afronta aos preceitos legais acima indicados, determinado o cumprimento dos pedidos atrelados ao acenado habeas corpus, por medida de Direito e Justiça!".
    Manifestou-se o Ministério Público Federal pelo desprovimento do Recurso Ordinário Constitucional. 
    É o relatório. Decido.
    No caso de que se trata, o Superior Tribunal de Justiça não chegou a analisar os critérios envolvendo a existência de constrangimento ilegal, consubstanciado na ausência de fundamentação idônea a justificar a decretação de segregações cautelares dos recorrentes tampouco a análise das suas solturas em razão da pandemia do COVID-19, consoante a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. A decisão da Corte Superior limitou-se a registrar que não caberia habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, além do que inexistiria, no caso em tela, flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada Confira-se:
    O EXMO. SR. MINISTRO FELIX FISCHER: Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo. 
    Pretendem os agravantes a reforma da decisão que fez incidir para o caso o enunciado n. 691, da Súmula do Supremo Tribunal Federal, uma vez que o habeas corpus investiu contra denegação de liminar na origem. 
    Contudo, o recurso não merece provimento. 
    Isso porque, como consignado na decisão agravada, o presente writ investe contra decisão proferida por em. Desembargador de Tribunal de Justiça que denegou o pedido liminar em habeas corpus impetrado na origem, no qual a Defesa pretende a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor dos ora pacientes. 
    Insta consignar que a jurisprudência desta eg. Corte há muito já se firmou no sentido de que, ressalvadas hipóteses excepcionais, descabe o instrumento heroico em situação como a presente, sob pena de ensejar supressão de instância. 
    Com efeito, na presente hipótese, não vislumbrei a existência de qualquer flagrante ilegalidade, apta a ensejar o afastamento do óbice contido na Súmula n. 691/STF. Não entendo configurada a existência de qualquer ilegalidade na decisão proferida na origem, pois não verificou, o e. Desembargador Relator, flagrante constrangimento ilegal capaz de ensejar o deferimento do pedido liminar. 
    Assim, insta consignar, por mais uma oportunidade, que não se vislumbrando flagrante ilegalidade no caso, ou teratologia da decisão que indeferiu a liminar em writ impetrado na origem, deve incidir o teor da Súmula n. 691/STF, segundo a qual "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar". 
    Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes desta eg. Corte:
    [...]
    Ademais, verifico que os agravantes não aduzem qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. 
    Acerca do tema, cito os seguintes precedentes desta Corte:
    [...]
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 
    É o voto.
    Sendo assim, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 153.595 AgR/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/06/2018; HC 150.842 ED-ED/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 155.971 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 148.927 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/06/2018 e HC 149.062 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018).
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados. 
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente